Tribunal: TJSP
Processo: 0051974-18.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0051974-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ALAOR FRANCISCO FILHO e Paciente ILTON AVELINO DE
SOUZA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48004
“HABEAS CORPUS” No 0051974-18.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: ALAOR FRANCISCO FILHO
PACIENTE: ILTON AVELINO DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO PENAL No003993-64.2019.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR1
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado por ALAOR FRANCISCO FILHO em favor de ILTON
AVELINO DE SOUZA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Penal
no 0003993-64.2019.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente foi condenado a cumprir a pena de cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime de dano. Alega ocorrência da prescrição,
tendo em vista que o delito foi praticado em 2002 e a sentença
só foi prolatada em outubro de 2019. Busca, por isto, o
subscritor da inicial, a concessão da ordem, para que seja
declarada extinta a punibilidade do sentenciado.
Sem liminar (fls. 9/10), vieram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
informações (fls. 14/27), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 29/32).
É o relatório.
É caso de não conhecimento da
impetração.
O
impetrante
quer
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
relação ao processo no 0327535-07.2004.8.13.0209. Mas
conforme se infere das informações, esse processo é da 1a
Vara Criminal de Infância e Juventude da Comarca de
Curvelo/MG.
Este
Tribunal
é,
portanto,
incompetente para analisar ação penal de unidade judicial de
outro estado da federação.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator